Tribunal: TJMT
Processo: 1033169-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033169-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS OLEGARIO VIANNA - CPF: 276.187.808-62 (ADVOGADO), RICARDO DE ANGELI NETO - CPF: 098.125.438-13 (AGRAVANTE), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), MIRANORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.267.657/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. SÓCIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no curso de execução de título extrajudicial, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e incluiu o sócio no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC

para
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
empresa devedora
, especialmente quanto à existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

III. Razões de decidir

3.
A execução tramita há mais de 15 anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para satisfazer a obrigação, indicando possível esvaziamento patrimonial com intuito de frustrar os credores.

4.
A ausência de declarações fiscais junto ao sistema
Infojud
reforça o indicativo de inatividade econômica
.

5.
Estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50 do CC, autorizando a responsabilização do sócio agravante pelos débitos da empresa, diante de indícios de abuso da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada na fase de execução, desde que demonstrados indícios de abuso da personalidade jurídica, como esvaziamento, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme art. 50 do CC.

2. A inexistência de bens penhoráveis e a omissão em declarações fiscais constituem elementos aptos a evidenciar a prática de atos que violam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

3. O uso da personalidade jurídica para frustrar a satisfação do crédito autoriza sua desconsideração com a inclusão do sócio no polo passivo da demanda."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2455785/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1826448/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2021; TJ-MT, AI 1021285-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033169-07.2025.8.11.0000 de decisãoda 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Miranorte Construtora e Incorporadora Ltda, e determinou a inclusão do sócio Ricardo de Angeli Neto no polo passivo da demanda.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, especificamente a ausência de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já que o credor se limitou a argumentos genéricos sem elementos concretos.

Afirma que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens, já que a pesquisa via
Infojud
sequer foi atendida.

E mais, por meio do
Renajud
, foi localizado um veículo em nome da devedora (Miranorte), contrariando o argumento da agravada de que a busca "restou infrutífera".

Pontua que o mero inadimplemento não caracteriza desvio de finalidade, sendo necessária demonstração de ato intencional de fraude aos credores.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
317556379
).

Contraminuta no Id.
323557367
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica está previsto no art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1
o Para
os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“
A
desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002, é admitida em situações excepcionais, estando subordinada a efetiva demonstração do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto obtido pelo sócio
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2455785
/
SP
)
.

No caso em análise, verifica-se que a execução tramita desde 2009, sem que tenha havido o pagamento do débito ou a localização de bens suficientes para
a satisfação
.

O agravante argumenta que foi localizado um veículo em nome da empresa executada. Contudo, conforme demonstrado pelo agravado, trata-se de veículo fabricado em 1992, que já contava com 24 anos de uso quando da pesquisa realizada em 2016, o que indica alto grau de depreciação. Além disso, já estava vinculado a diversas outras execuções em face da empresa, o que compromete sua utilidade como garantia.

Quanto à pesquisa via sistema
Infojud
, o agravado demonstrou que não foram encontradas declarações de imposto de renda em nome da empresa executada, o que reforça a tese de esvaziamento patrimonial
,
uma vez que é improvável que uma empresa em atividade não possua qualquer bem ou movimentação financeira.

O
conjunto probatório dos autos indica que a empresa executada
não possui
bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo, apesar do longo período de tramitação da execução
, evidenciado
o
esvaziamento patrimonial com o intuito de frustrar o pagamento de credores
,
circunstância que pode autorizar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, pois demonstra o uso abusivo da pessoa jurídica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
RECONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard

of
legal
entity

doctrine
) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
art
.
50 do CC. 3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sobretudo o esvaziamento patrimonial do recorrente e o abuso da personalidade jurídica consubstanciado na confusão patrimonial.
4 .
Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826448 PR 2021/0019165-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

No mesmo sentido,
julgados desta Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212854920238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL .
DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu o pedido para estender a responsabilidade patrimonial ao sócio majoritário da empresa executada, com inclusão no polo passivo da execução principal. A decisão teve como fundamento a constatação de esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e indícios de confusão patrimonial entre a empresa e o sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no
art
.
50 do Código Civil, com a redação da Lei no 13.874/2019, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa executada e o sócio agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, conforme os
arts
.
133 a 137 do Código de Processo Civil.

A empresa executada, embora formalmente ativa, não apresenta bens penhoráveis, não entrega declarações fiscais desde 2017 e demonstra aparente inatividade econômica, caracterizando-se como mera estrutura formal.

O sócio agravante detém quase a totalidade das cotas da empresa e mantém o controle de outras sociedades empresárias, reforçando os indícios de confusão patrimonial.

A jurisprudência pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica diante de esvaziamento patrimonial doloso e manutenção de atividade empresarial paralela pelos
sócios .

As diligências realizadas por meio dos sistemas judiciais disponíveis (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
) demonstram o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.

A desconsideração da personalidade jurídica tem caráter excepcional e episódico, permitindo o alcance do patrimônio dos sócios beneficiados pelo abuso, sem implicar na extinção da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido .

Tese de julgamento:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A inexistência de bens penhoráveis e a inatividade da empresa podem caracterizar abuso da personalidade jurídica quando vinculadas à atuação empresarial paralela dos sócios.

A instauração do incidente é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para a localização de bens da
devedora .

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000210199634002,
Rel
.
Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.03 .2022; TJ-SP, AI 2344349-78.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Walter
Exner
, j. 29 .02.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10318007520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025